Tribunal: TJBA
Processo: 0077490-52.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077490-52.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: MARAVILHAS DO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO DECORRER DA FASE DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA DESTINADO A FOMENTAR A ATIVIDADE DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM TAXA DE JUROS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0077490-52.2001.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO SAFRA S/A
e em que é apelada a
MARAVILHAS DO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator